Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710943-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO DE MELLO MATOS COSTA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste habeas corpus cinge-se precipuamente à afirmação da subsistência de constrangimento ilegal afetando o paciente, porquanto não teria autorizado a autoridade impetrante a minoração da distância de 300 (trezentos) metros do local do fato estabelecida por ocasião da conversão da prisão em flagrante que o alcançara em medidas cautelares diversas da prisão. Sustentara o impetrante que o paciente reside a menos de 100 (metros) do local do fato, de modo que o cumprimento da medida de distanciamento na forma como fixada o impede de retornar à sua residência, tendo que permanecer na residência de terceiros no entorno do Distrito Federal. Assim, o impetrante manejara o presente writ almejando a imediata diminuição da distância fixada ao paciente como medida de distanciamento, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, comunicando-se à Central de Monitoração Eletrônica, viabilizando que o paciente possa retornar à sua residência. Aliados à natureza da prestação e do constrangimento ilegal içado como lastro da impetração, o mandamus fora distribuído às 11h29 da presente data, dia 08/04/2022, e desavisadamente encaminhado ao exame no plantão judicial, conquanto o paciente não esteja segregado, mas tão somente sujeito a restrição de direito. Essas inferências denotam que, em razão do avançar da hora, o exame da tutela recursal antecipatória extrapolaria o horário definido para atuação do Desembargador Plantonista, pois, de conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Ora, o paciente está sujeito a medida cautelar diversa da prisão, não sobejando risco de perecimento do direito demandado ou de experimentar efeitos lesivos, o que obsta o exame da prestação almejada em sede de plantão judicial, cuja jurisdição é restrita a situações excepcionalíssimas que possam irradiar risco de perecimento do direito ou dano irreparável ou de improvável reparação ao paciente, legitimando a substituição episódica do juiz natural da causa, o que, frise-se, não se divisa no caso concreto. Frise-se novamente que o paciente não está segregado, mas sujeito a restrição de direito, o que é eloquente o suficiente para afastar a atuação do desembargador plantonista. De mais a mais, afere-se que o impetrante não aparelhara os autos com cópia de documentos pertinentes ao feito subjacente, e, conquanto se trate de autos eletrônicos, sobeja a impossibilidade de sua examinação nesse momento, diante de indisponibilidade momentânea do sistema PJe de 1a instância, não sobejando possível sequer à aferição acerca da qualificação do paciente. Plasmada a impossibilidade de exame dos autos subjacentes, aliado à circunstância de que o paciente não está segregado, fica patente que o tratamento que demanda não se reveste de urgência ou emergência, tornando inviável a subtração do exame do recurso do seu juiz natural, que, no caso, é o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, a quem fora livre e aleatoriamente distribuído. Diante dessas apreensões, seja em razão do horário em que fora formulada a pretensão, seja em razão de que o habeas corpus não encarta pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente do plantão judicial, deixo, portanto, de apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do habeas corpus ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa. I. Brasília-DF, 08 de abril de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial